Tribunal: TJPA
Processo: 0019287-05.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019287-05.2017.8.14.0028

APELANTE: ALEX SANDRO DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: SUL DO PARÁ SAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGALIDADE DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA MULTA. AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC, DOS JUROS DE MORA E DOS HONORÁRIOS INCIDENTES SOBRE ASTREINTES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o cumprimento provisório de astreintes, condenando operadora de plano de saúde ao pagamento de multa cominatória fixada em razão do descumprimento de tutela de urgência que determinou a autorização de tratamento médico, acrescida de multa do art. 523, §1º, do CPC, juros de mora e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível o cumprimento provisório das astreintes; (ii) o valor da multa cominatória fixada mostra-se desproporcional ou excessivo; (iii) incidem multa do art. 523, §1º, do CPC, juros de mora e honorários advocatícios sobre as astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 537, §3º, do CPC autoriza expressamente o cumprimento provisório das astreintes, desde que vedado o levantamento do valor antes do trânsito em julgado, providência observada no caso concreto.

4. O valor das astreintes fixado mostrou-se razoável e proporcional, considerando a natureza da obrigação (tratamento médico), a capacidade econômica da operadora e a recalcitrância no cumprimento da ordem judicial.

5. A multa do art. 523, §1º, do CPC é inaplicável às astreintes em cumprimento provisório, diante da ausência de consolidação definitiva da obrigação de pagar quantia certa.

6. A incidência de juros de mora sobre a multa cominatória configura bis in idem, por se tratar de sanção processual de natureza coercitiva.

7. As astreintes não possuem caráter condenatório nem integram o proveito econômico da demanda, razão pela qual não podem compor a base de cálculo dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a incidência da multa do art. 523, §1º, do CPC, dos juros de mora e dos honorários advocatícios sobre as astreintes, mantendo-se o cumprimento provisório da multa cominatória e o quantum fixado.

Tese de julgamento
: 1. É cabível o cumprimento provisório das astreintes, nos termos do art. 537, §3º, do CPC, desde que condicionado o levantamento do valor ao trânsito em julgado. 2. Não incidem multa do art. 523, §1º, do CPC, juros de mora nem honorários advocatícios sobre a multa cominatória, por sua natureza coercitiva e não condenatória.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8º, 219, 523, §1º, 537, §3º; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.967.587/PE; AgInt no AREsp 2.446.830/SP; AgInt no REsp 1.963.280/SP; AgInt nos EREsp 1.854.475/SP
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

APELAÇÃO CÍVEL N° 0019287-05.2017.8.14.0028

APELANTE: UNIMED SUL DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: ALEX SANDRO DE SOUZA RODRIGUES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
UNIMED SUL DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou procedente o pedido de cumprimento provisório de astreintes proposto por
ALEX SANDRO DE SOUZA RODRIGUES
, condenando a apelante ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescida de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC, além de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, condicionando o levantamento do valor ao trânsito em julgado da sentença proferida no feito principal.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 12849237)
:

“(...) Visa o autor / exequente o cumprimento provisório de astreintes.

A astreinte (multa diária ou multa cominatória) constitui medida cominatória em forma de multa pecuniária contra o devedor de obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa.

O art. 537 do CPC, em seu § 3º, autoriza:

“A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.”

Na espécie, a decisão antecipatória efetivamente não foi cumprida, conforme se evidencia dos autos.

Sob o ônus que lhe competia, a parte ré / executada não logrou êxito em demonstrar cabalmente o cumprimento da tutela de urgência no prazo fixado.

Na ação de conhecimento (processo n. 0021753-06.2016.8.14.0028), o réu foi cientificado da decisão – cumprimento de obrigação de fazer em 15 dias sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada à R$ 50.000,00 – em 16/12/16, conforme certidão à p. 77.

Segundo o STJ (Resp 1778885/2021), a multa aplicada nas obrigações de fazer (astreintes) possui natureza processual, devendo aplicar a regra do art. 219 do CPC.

Desse modo, conclui-se que a fixação do termo inicial deve considerar a data de intimação da decisão, a contagem do prazo de 15 dias ( art. 219, CPC ) e o recesso forense de 2016 / 2017 ( suspensão dos prazos processuais ).

Entretanto, pelo que se percebe dos autos, independentemente da fixação do marco inicial, em 20/10/17, o juízo majorou a multa em R$ 2.000,00 ( p. 248 ), revelando ter a pena processual inicial atingido a limitação máxima, circunstância não refutada pelo executado ( p. 35, destes autos ).

A partir de então, passou a vigorar, sem prejuízo do valor de R$ 50.000,00, a multa diária de R$ 2.000,00 – decisão de majoração publicada em 01/11/17 ( p. 249 do processo principal ) – até o cumprimento ( 09/12/17 ), data também não refutada pelo réu.

Assim, a multa diária de R$ 2.000,00 deve compreender o período de 02/11/17 à 09/12/17.

Diametralmente, frise-se que o valor da multa efetivamente não pode ultrapassar, demasiadamente, o valor da obrigação principal ou ser arbitrada em soma capaz de configurar enriquecimento sem causa.

As astreintes tem como finalidade compelir o cumprimento de decisão judicial e não pode ser entendida como um prêmio ou compensação para a parte adversa.

(...)

No processo de conhecimento, o autor visa a imposição de obrigação de fazer, mediante a autorização do plano para submissão à tratamento médico especializado.

Em assim sendo, para atingir a finalidade que se destina, bem como evitar a imposição desarrazoada, tendo em vista o teor dos autos, a natureza do descumprimento, a fixação de outras medidas e possuir a executada condições de suportar a penalização processual, firmo o convencimento de que a limitação inicial é razoável, proporcional e condizente para o caso.

Ao arremate, mormente a aplicação das multas processuais previstas no art. 523, § 1º do CPC, a presente pretensão visa o recebimento de penalidade processual, cujo procedimento está previsto no art. 520 e ss. do CPC, que estabelece a aplicação de multa e honorários de 10%, caso a obrigação não seja cumprida voluntariamente no prazo legal de 15 dias ( art. 523, do CPC ), situação dos autos, não havendo que se falar em excesso e dupla penalização.

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, visando dirimir a celeuma, aplicar penalidade correspondente ao descumprimento, evitar a imposição desarrazoada de valor e afastar o enriquecimento sem causa, JULGO PROCEDENTE o cumprimento provisório, condenando a ré no pagamento do valor de R$ 50.000,00, acrescido de multa de 10% e, também, de honorários em 10%, na forma do art. 523, § 1º do CPC, sem prejuízo de juros de mora de 1% e correção monetária com base no INPC, a partir da intimação da decisão antecipatória ( Súmulas 43 e 54 do STJ c/c art. 398, CC ), condicionando o levantamento ao trânsito em julgado da sentença no feito principal.

Intimem-se.

Assinado eletronicamente por: AIDISON CAMPOS SOUSA - 17/11/2022 09:25:18”.

Inconformada, UNIMED SUL DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs recurso de apelação
(ID 12849239),
sustentando que a sentença deve ser reformada por haver fixado astreintes em valor excessivo e desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (arts. 8º e 537 do CPC), afirmando inexistir descumprimento deliberado da ordem judicial. Alega ser indevida a aplicação da multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC sobre as astreintes, por configurar bis in idem, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês, por não serem compatíveis com a natureza coercitiva da multa cominatória. Sustenta, ainda, a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios sobre o valor das astreintes, por ausência de caráter condenatório, requerendo, ao final, a redução do quantum da multa ou, subsidiariamente, o seu parcelamento, com o afastamento da multa, dos juros e dos honorários incidentes.

Contrarrazões apresentadas por ALEX SANDRO DE SOUZA RODRIGUES
(ID 12849245)
em que se pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando-se a legalidade e adequação das astreintes diante do reiterado descumprimento das decisões liminares pela recorrente, com atraso injustificado na autorização e realização do procedimento, apenas cumprido após majoração da multa. Afirma-se que a apelante omite fatos relevantes, adota conduta protelatória e reedita teses já rejeitadas em impugnações e recursos anteriores, razão pela qual requer o desprovimento do apelo e a condenação por litigância de má-fé, ante o alegado intuito procrastinatório.

Coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia a definir a legalidade e a extensão da condenação imposta no cumprimento provisório das astreintes, especialmente quanto à manutenção do quantum fixado e à incidência de multa do art. 523, §1º, juros de mora e honorários advocatícios sobre a multa cominatória.

I. DO CABIMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DAS ASTREINTES

Inicialmente, não assiste razão à apelante quanto à alegada impossibilidade do cumprimento provisório das astreintes. A matéria encontra disciplina expressa no art. 537, §3º, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

O dispositivo legal revela opção clara do legislador no sentido de conferir efetividade às decisões judiciais que impõem obrigação de fazer ou não fazer, permitindo a execução provisória da multa cominatória como instrumento de coerção, sem prejuízo da segurança jurídica, a qual é preservada pela vedação ao levantamento dos valores antes do trânsito em julgado. Tal diretriz foi rigorosamente observada pelo Juízo de origem, conforme se extrai da sentença recorrida (ID 12849237).

Além disso, dos elementos constantes dos autos verifica-se que a tutela de urgência deferida no processo principal nº 0021753-06.2016.8.14.0028 não foi cumprida no prazo assinalado, circunstância expressamente reconhecida pelo magistrado sentenciante e não elidida por prova robusta apresentada pela executada.

Portanto, presentes os pressupostos legais e fáticos, mostra-se plenamente cabível o cumprimento provisório das astreintes, inexistindo qualquer ilegalidade ou nulidade a ser reconhecida nesse particular.

II. DO QUANTUM DAS ASTREINTES E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

No tocante ao valor das astreintes, verifica-se que a multa diária inicialmente fixada foi limitada ao montante de R$ 50.000,00, exatamente para evitar excesso ou enriquecimento sem causa, conforme expressamente consignado na sentença (ID 12849237).

A majoração posterior da multa diária decorreu do persistente descumprimento da ordem judicial, circunstância devidamente registrada nos autos do processo principal e não impugnada de forma eficaz pela apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão do valor das astreintes somente se justifica quando manifestamente exorbitante ou irrisório, o que não se verifica na hipótese, sobretudo considerando a natureza da obrigação (tratamento médico) e a capacidade econômica da operadora de plano de saúde.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES . ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. MANUTENÇÃO DO MONTANTE . 1- Recurso especial interposto em 2/6/2021 e concluso ao gabinete em 9/12/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível a limitação das astreintes ao máximo do valor pretendido na obrigação principal ou a alteração da periodicidade de incidência da multa. 3- Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante. 4- Hipótese dos autos em que foi fixada tutela antecipada na sentença para que a recorrente passasse a enviar os boletos de cobrança de seguro saúde dos meses subsequentes à decisão com os valores reajustados, sob pena de multa diária fixada em R$ 1 .000,00. 5- Em razão da recalcitrância reiterada da recorrente em cumprir a ordem judicial, o valor da multa foi majorado de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00 por dia . 6- Nos termos do cumprimento de sentença, a mensalidade a ser paga pela recorrida, após a decisão judicial, passou de R$ 2.497,33 para R$ 1.090,31, razão pela qual o valor inicial fixado a título de astreintes era compatível com a obrigação diante do bem jurídico tutelado. 7- A recalcitrância da recorrente em cumprir a ordem judicial permaneceu por 642 dias, alcançando o valor das astreintes o montante de R$ 1 .284.000,00. 8- O valor é alto porque mais alta foi a renitência da recorrente em cumprir a tutela provisória deferida, pois houvesse ela cumprido a ordem judicial em tempo, ou em menos tempo, nada ou muito pouco seria devido a esse título. 9- A manutenção da multa diária, fixada em R$ 2 .000,00, no patamar que alcançou, R$ 1.284.000,00, decorre exclusivamente da recalcitrância da recorrente em desobedecer a ordem judicial, por 642 dias, revelando-se, pois, proporcional e razoável, não havendo o que reduzir. 10- Recurso especial não provido . (STJ - REsp: 1967587 PE 2021/0326110-3, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART . 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. REEMBOLSO DE TRATAMENTO MÉDICO EM REDE NÃO CREDENCIADA . DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . ASTREINTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA . AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Prevalece, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, orientação jurisprudencial segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes . 2. O caso concreto abrange matéria de indiscutível relevância, pois se refere à interrupção de tratamento oferecido a criança diagnosticada com paralisia cerebral, em virtude da recalcitrância da operadora do plano de saúde em reembolsar os valores despendidos nas sessões de reabilitação multidisciplinar. 3. Em face das peculiaridades do caso concreto, não se afigura desarrazoada nem desproporcional a multa fixada em R$1 .000,00 (mil reais) por dia, limitada ao valor total de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial . (STJ - AgInt no AREsp: 2446830 SP 2023/0316630-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Assim, mostra-se adequado e proporcional o montante fixado, inexistindo violação aos arts. 8º e 537 do CPC.

III. DA MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC (BIS IN IDEM)

Assiste razão à apelante, em parte, no que se refere à incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil sobre o valor das astreintes.

Transcrevo o mencionado dispositivo:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

É pacífico que as astreintes possuem natureza jurídica de medida coercitiva processual, voltada a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, não se confundindo com indenização ou condenação principal.
Por essa razão, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não incidem
juros de mora sobre a multa
cominatória, sob pena de caracterização de bis in idem, por representar dupla penalização pelo mesmo fato.
Nesse sentido, colaciono:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO . DÉBITO. PAGAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. MULTA COMINATÓRIA . JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO . INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015 . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ . ART. 6º DA LINDB. CARÁTER CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2 . Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A ausência de discussão, pelo tribunal de origem, acerca da tese ventilada no recurso especial (arts. 9º, 369, 371, 494, 502, 503, 505, 507, 508, 523 e 525, § 6º, do CPC/2015) acarreta falta de prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula nº 211/STJ . 4. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a violação do art . 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. 5. Os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direto Brasileiro (LINDB), apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza constitucional . 6. A jurisprudência do STJ firmou posicionamento no sentido de que os juros de mora funcionam como uma sanção pelo inadimplemento culposo do pagamento de quantia devida. 7. Sob pena de configurar bis in idem, não incidem juros de mora sobre a multa cominatória, o que, por si só, constitui sanção por inadimplemento da obrigação . 8. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 9. As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios . 10. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1963280 SP 2021/0270129-3, Data de Julgamento: 12/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO . CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art . 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) deve ser a data do respectivo arbitramento. Precedentes. 2 . "Segundo a jurisprudência desta Corte, não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.568.978/GO, Rel . Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/05/2020). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a incidência de juros de mora sobre a multa cominatória. (STJ - AgInt no AREsp: 1797113 SP 2020/0314495-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

No caso concreto verifica-se que o cumprimento provisório das astreintes foi determinado antes da consolidação definitiva do valor devido, além de estar condicionado o levantamento ao trânsito em julgado, circunstância que afasta a plena caracterização da obrigação de pagar quantia certa nos moldes exigidos pelo art. 523 do CPC.

Assim, diante das peculiaridades dos autos,
a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC mostra-se prematura e inadequada
, devendo ser afastada, sem prejuízo de eventual aplicação futura, caso preenchidos os requisitos legais em momento processual oportuno.

IV. DOS JUROS DE MORA SOBRE AS ASTREINTES

Igualmente procede a insurgência recursal quanto à incidência de juros de mora de 1% ao mês sobre as astreintes.

Consoante orientação pacífica do STJ, não incidem juros de mora sobre a multa cominatória, sob pena de duplicidade sancionatória, uma vez que a própria astreinte já desempenha função coercitiva e punitiva pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Acerca do assunto, colaciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). JUROS DE MORA. AFASTAMENTO . ALEGAÇÃO GENÉRICA DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior se manifesta no sentido de que não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem. 2 . No presente caso, da análise dos autos, constata-se deficiência na argumentação exposta no recurso especial, uma vez que a agravante não explicitou de que maneira os dispositivos legais apontados foram afrontados. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada, de modo que o seu conhecimento exige do recorrente a indicação dos dispositivos tidos por violados e a demonstração, objetiva e diretamente, da forma pela qual a ofensa teria ocorrido no acórdão recorrido, porquanto, sem isso, fica caracterizada a deficiência da fundamentação recursal, atraindo a incidência da Súmula 284/STF. 3. Agravo interno improvido . (STJ - AgInt no AREsp: 2470688 SP 2023/0359956-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). JUROS DE MORA . AFASTAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO A SER APLICADO . MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NEM DO SUBSEQUENTE RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que os juros de mora não incidem sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. 2. Esta Corte Superior entende que constitui indevida inovação recursal a apresentação de tese nos embargos de declaração que não foi alegada anteriormente nas razões do apelo excepcional. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1552073 PR 2015/0215347-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023)

Assim, deve ser mantida apenas a correção monetária, como forma de recomposição do valor da moeda,
afastando-se a incidência de juros moratórios, nos termos do entendimento jurisprudencial dominante
.

V. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE AS ASTREINTES

Também merece acolhida a tese recursal relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios.

As astreintes não ostentam natureza condenatória, nem integram o proveito econômico principal perseguido na demanda, constituindo mero instrumento de coerção judicial. Por essa razão, não podem servir de base para a fixação de honorários sucumbenciais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA . COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONDENATÓRIO. MEIO DE COERÇÃO INDIRETA, QUE NÃO TRANSITA EM JULGADO . JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A posição atual e dominante que vigora nesta Corte é no sentido de que a multa cominatória, por configurar meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostenta caráter condenatório, tampouco transita em julgado, o que impede sua inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios . 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EREsp: 1854475 SP 2019/0380039-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/11/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DO EXAME DENOMINADO PET-CT. DANOS MORAIS IN RE IPSA . NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS. QUANTUM INDENIZATÓRIO . SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO . CONDENAÇÃO COMPLETA. ASTREINTES. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. 1 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que "o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente". (AgInt no AREsp n. 1.185 .578/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022). 2. Como não houve recurso interposto pela operadora de plano de saúde, não é o caso de afastar os danos morais fixados na origem, sob pena de reformatio in pejus. 3 . A pretendida majoração do quantum indenizatório demandaria o reexame das provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. As astreintes constituem apenas meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentando natureza condenatória. Não integram, portanto, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais . Precedentes.Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1882584 DF 2020/0163550-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025)

Nesse contexto, impõe-se a exclusão dos honorários advocatícios fixados sobre o valor das astreintes, mantendo-se, contudo, eventual verba honorária fixada no processo principal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por UNIMED SUL DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para reformar parcialmente a sentença, a fim de:

(i) Afastar a incidência da multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC, por reputá-la prematura no caso concreto, diante da ausência de consolidação definitiva do valor executado e da natureza provisória do cumprimento (ID 12849237);

(ii) Afastar a incidência de juros de mora de 1% ao mês sobre as astreintes, por configurar bis in idem, mantendo-se, contudo, a correção monetária como mera recomposição do valor da moeda (ID 12849237);

(iii) Afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 10% fixados sobre o montante das astreintes, por ausência de caráter condenatório da multa cominatória, preservando-se, se existente, a disciplina de honorários definida no processo principal (ID 12849237).

Em consequência, julgo parcialmente procedente a pretensão recursal, mantendo-se a sentença no demais.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do parcial provimento do recurso, devendo a sucumbência ser readequada na origem, observados os arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026